Tribunal: TJPA
Processo: 0008144-46.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008144-46.2018.8.14.0040

APELANTE: ARNALDO BEZERRA DA MACENO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C EXCLUSÃO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS. IPVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA NÃO PRESCRITA NO MOMENTO EM QUE O TÍTULO FOI PROTESTADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE QUE TORNOU A DÍVIDA A PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DO PROTESTO. PROCEDENTE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. INCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença do juízo primevo que julgou improcedentes os pedidos autorais, por considerar a ausência de prescrição do crédito tributário discutido.

2 –
Preliminar de anulação da sentença por falta de prestação jurisdicional, por não ter o Juízo de origem se pronunciado acerca do pedido de inclusão do veículo em questão no programa “Frota Desativada”. Pedido direcionado à Requerido já excluído da lide, sem objeção do Autor. Matéria preclusa. Preliminar Rejeitada.

3 –
No mérito, o Apelante aduz que o crédito tributário que respaldou o protesto é referente ao IPVA dos anos de 2002, 2003 e 2004, tendo o Estado do Pará ingressado com a Ação de Execução Fiscal apenas em 11/03/2010, de modo que a dívida estaria prescrita. Assim, o protesto do título de Certidão de Dívida Ativa teria decorrido de cobrança indevida, ato ilícito capaz de ensejar condenação do apelado em danos morais.

4 –
A análise dos autos demonstra que houve a interrupção da prescrição dentro do prazo e a ação de execução dos créditos estaria regularmente em curso, de sorte que, em 2018, quando o título de crédito de dívida ativa referente aos aludidos créditos tributários foi protestado, ele era válido e regular. Não houve cobrança indevida. Danos morais não caracterizados.

5 –
Ocorrência de fato superveniente ao protesto do título e à prolação da sentença no presente caso: em 07/10/2021, foi proferida a sentença na Ação de Execução Fiscal nº 0001498-98.2010.8.14.0040, julgando o processo extinto sem resolução do mérito e tornando a prescrita a dívida em que os créditos tributários debatidos estão fundados.

6 –
Em virtude de fato superveniente ao protesto do título, à sentença de origem e mesmo à interposição do presente Recurso de Apelação, os créditos tributários discutidos tornaram-se prescritos, interferindo diretamente na validade do título protestado, uma vez que, a partir de então, estaria fundado em dívida prescrita. A exclusão do protesto do título é devida.

7 –
Em relação à fixação de honorários, aplicável a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC.

8 –
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença mantida nos demais termos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Arnaldo Bezerra Da Maceno, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e de Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação Declaratória c/c Exclusão de Protesto c/c Danos Morais.

Na peça Inicial (ID 5034488), o Autor aduziu que foi proprietário do Veículo Ford Verona LX 90/90, tendo vendido o referido veículo no ano de 2000, porém sem que o comprador tenha efetuado a devida transferência junto ao órgão competente. Em razão disso, foi efetuado um protesto em seu nome, na data de 08/05/2018, decorrente de débito de título de dívida ativa lançado em 2007, com vencimento em 15/01/2008, referentes a débitos de IPVA de anos de 2002, 2003 e 2004.

Por essas razões, pleiteou preliminarmente a prescrição da dívida e liminarmente a suspensão do protesto. No mérito, pugnou pela exclusão definitiva do protesto por cobrança indevida, a condenação do Requerido em danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e a declaração do veículo em questão como parte da frota desativada.

Deferida a tutela de urgência (ID 5034497).

O Estado do Pará apresentou Contestação (ID 5034502), sustentando a ausência de prescrição do crédito tributário, em razão da sua interrupção quando da citação do Autor na Ação de Execução Fiscal nº 0001498-98.2010.814.0040 em 18/01/2011. Arguiu ainda a legalidade do protesto da CDA e a inexistência de danos morais a serem reparados.

O Autor se manifestou acerca da Contestação em Réplica (ID 5034517).

Em decisão do Juízo de origem, o DETRAN foi excluído da lide (ID 5034518).

Após regular processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a Sentença ID 7426061, cuja parte dispositiva é a que segue:

Ante o exposto, com base no art. 487, inciso II, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido inicial, por ausência de ocorrência do fenômeno da prescrição.

Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% do valor da causa, bem como às custas processuais

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

P. I. C.

Inconformado, o Autor, ora Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 5034538), aduzindo preliminarmente a nulidade da sentença pela não apreciação de pedido referente a inclusão do veículo no programa “Frota Desativada” e, no mérito, a prescrição do crédito tributário. Pugnou pela exclusão do protesto, a determinação de retorno dos autos ao juízo de 1º grau para que sejam apreciados os demais pedidos e a inversão do ônus da sucumbência.

O Estado ofereceu Contrarrazões (ID 5034544).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou (ID 8522058) pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento.

Processo redistribuído à minha relatoria (ID 1208289).

É o relatório.

VOTO

Conheço da Apelação Cível por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

O Apelante pleiteia a anulação da sentença por falta de prestação jurisdicional, por não ter o Juízo de origem se pronunciado acerca do pedido de inclusão do veículo em questão no programa “Frota Desativada”.

Pois bem, o programa Frota Desativada foi instituído pela Resolução 661/17 do CONTRAN, para promover a possibilidade de cancelamento do registro de veículos não licenciados há 10 (dez) anos ou mais e com mais de 25 (vinte e cinco) anos de fabricação, podendo ocorrer de ofício pelo órgão competente, neste caso o DETRAN, em ação de atualização de suas bases estaduais, através do sistema RENAVAN, ou a pedido do proprietário, conforme previsto no art. 6º-B da referida Resolução,
in verbis
:

Art. 6º-B. O pedido de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do CRV, das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade.

Trata-se, portanto, de procedimento administrativo próprio do DETRAN-PA, Autarquia Estadual responsável pela Política Nacional de Trânsito no Estado do Pará, a quem obviamente este pedido autoral estaria destinado na petição inicial do Autor, ora Apelante.

Ocorre que em decisão do Juízo de origem (ID 5034518) o Detran-PA foi excluído da lide, sem que o Autor tenha, em tempo, manifestado qualquer objeção.

Assim, ao tempo da sentença, o requerido a quem o pedido se destinava não mais compunha a lide, não sendo possível a sua apreciação.

Além disso, a inclusão no programa Frota Desativada é medida simples que pode ser solicitada administrativamente pelo próprio proprietário do veículo, conforme se extrai do art. 6º-B da Resolução 661/17 do CONTRAN, de sorte que não havendo negativa do órgão competente em realizar a inclusão, não se faz necessária ordem judicial para que esta seja implementada.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença.
Rejeito a preliminar
suscitada, passando a análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença do juízo primevo que julgou improcedentes os pedidos autorais, por considerar a ausência de prescrição do crédito tributário discutido.

Pretende o Apelante apenas a declaração da prescrição do crédito tributário debatido e a exclusão do protesto, com o consequente retorno dos autos ao Juízo
A Quo
para o julgamento dos demais pedidos, a saber, a indenização por danos morais e inclusão do veículo no programa Frota Desativada.

Inobstante o pedido recursal se restringir à declaração da prescrição do débito tributário e à exclusão do protesto, entendo que o processo dá condições para seu imediato julgamento e, por força do art. 1.013, §3º, inciso III do CPC, por intermédio da teoria da causa madura, hei por bem julgar todo o mérito da demanda.

O Apelante aduz, em síntese, que o crédito tributário que respaldou o protesto é referente ao IPVA dos anos de 2002, 2003 e 2004, tendo o Estado do Pará ingressado com a Ação de Execução Fiscal apenas em 11/03/2010, com citação do Autor em 20/05/2010, de modo que a dívida estaria prescrita. Assim, o protesto do título de Certidão de Dívida Ativa teria decorrido de cobrança indevida, ato ilícito capaz de ensejar condenação do apelado em danos morais.

Entendo não lhe assistir razão, vejamos:

No caso em apreço, os créditos tributários debatidos de fato decorrem do IPVA dos anos 2002, 2003 e 2004 do Veículo Ford Verona 90/90. No entanto, tais créditos foram declarados nulos, por erro formal de sua inscrição na dívida ativa, em decisão da Secretaria de Estado da Fazenda, em 07 de outubro de 2005, conforme a seguir transcrito:

“Diante do exposto, infere-se que os valores do IPVA, inscritos em dívida ativa, referentes aos exercícios de 2001 a 2004, ora impugnados, são nulos, inviabilizando a exigibilidade dos mesmos, na forma do art.71, inciso III da Lei nº6.182/98,
sem prejuízo da renovação da ação fiscal (excetuando-se aqueles abrangidos pela decadência de que trata o artigo 173, II, do CTN)
, para que o imposto seja cobrado através do Auto de Infração e Notificação Fiscal, com o resguardo dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.” (grifo nosso)

O art. 173, II, do Código Tributário Nacional estipula o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, a contar da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado lançamento anterior por vício formal,
in verbis
:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

(...)

II -
da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado
. (grifo nosso)

Dessa forma, a Fazenda Pública teria 05 (cinco) anos, a contar de 07/10/2005, para realizar nova constituição dos créditos, tendo realizado seu lançamento em 26/11/2007, conforme se comprova no documento ID 5034508, portanto dentro do prazo.

Uma vez constituído o crédito tributário, a Fazenda pública deve observar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para propor a ação de cobrança do crédito, segundo entendimento do art. 174 do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Por conseguinte, a Fazenda Pública teria 05 (cinco) anos, a contar de 26/11/2007 para executar os referidos créditos tributário, tendo ajuizado a Ação de Execução Fiscal dos referidos créditos (Proc. nº 0001498-98.2010.8.14.0040) em 11/03/2010 e o despacho que determinou a citação do executado foi proferido em 20/05/2010, logo, dentro do prazo prescricional determinado.

Resta claro, então, que houve a interrupção da prescrição dentro do prazo e a ação de execução dos créditos estaria regularmente em curso, de sorte que, em 2018, quando o título de crédito de dívida ativa referente aos aludidos créditos tributários foi protestado, ele era válido e regular.

Não há que se falar, portanto, em cobrança indevida ou erro da administração pública no protesto do título.

Para que se caracterize o dever de indenizar em danos morais, é necessária a demonstração cumulativa da conduta ilícita, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta. Pelo acima exposto, não se observa a conduta ilícita da Fazenda Pública, que agiu em exercício regular de direito seu ao protestar o título regularmente constituído que, naquele momento, não se baseava em crédito prescrito.

Por esses motivos, julgo improcedente o pedido autoral de condenação do Apelado em danos morais.

Pelo exposto, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo de origem, em 15/09/2020, mostrou-se correta ao julgar improcedente os pedidos autorais, por entender não estar configurada a prescrição dos créditos tributários naquele momento.

No entanto, em 07/10/2021, foi proferida a sentença na Ação de Execução Fiscal nº 0001498-98.2010.8.14.0040, julgando o processo extinto sem resolução do mérito, conforme transcrito a seguir:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III do CPC, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Com o trânsito em julgado da sentença,
DETERMINO QUE A UPJ PROCEDA:

a) COM O LEVANTAMENTO E/OU EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES CONSTRITOS À PARTE EXECUTADA, EXTENSÍVEL AOS BLOQUEIOS ORIUNDOS AO RENAJUD E DE BENS IMÓVEIS. EVENTUAIS BLOQUEIOS, AINDA NÃO CONVERTIDOS À CONTA ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ, DEVEM SER CERTIFICADOS NOS AUTOS. POR FIM, HAVENDO QUALQUER TIPO DE DIFICULDADE PARA OS DESBLOQUEIOS ACIMA, DE TUDO DEVERÁ SER CERTIFICADO, RETORNANDO OS AUTOS À CONCLUSÃO.

b) COM A EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DA PARTE EXECUTADA NO CADASTRO DE DEVEDORES VIA SISTEMA SERASAJUD.

Sem custas (art. 39 da LEF)..

Deixo de condenar a parte exequente em honorários sucumbenciais, haja vista não ter ocorrido a triangulação processual.

Após, arquive-se.

Essa decisão transitou em julgado em 30/11/2021, consequentemente tornando a dívida prescrita, uma vez que, ainda que a extinção do processo sem resolução do mérito autorize a Fazenda a intentar nova ação de Execução, esta não poderia prosperar, posto que o decurso do tempo desta vez faria operar a prescrição.

Desse modo, em virtude de fato superveniente ao protesto do título, à sentença de origem e mesmo à interposição do presente Recurso de Apelação, os créditos tributários discutidos tornaram-se prescritos, interferindo diretamente na validade do título protestado, uma vez que, a partir de então, estaria fundado em dívida prescrita.

Assim, acolho o pedido do Apelante para a determinar a exclusão do protesto do Título de Certidão de Dívida Ativa em debate.

Em relação à fixação de honorários sucumbenciais, havendo o acolhimento parcial da pretensão do Apelante, configura-se, em tese a sucumbência recíproca, onde as despesas processuais deveriam ser proporcionalmente distribuídas entre os litigantes, conforme entendimento do caput do art. 86 do CPC.

Contudo,
in casu
, por todo o acima exposto, restou claro que a sentença do Juízo
A Quo
mostrou-se acertada no momento em que foi proferida, não merecendo reforma por si ou pelos argumentos trazidos na pelo Recorrente. Apenas fato superveniente, alheio à tese recursal, tornou necessária a reforma da sentença para acolher apenas um dos pedidos formulados no presente recurso.

Entendo, portanto, aplicável a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC,
in verbis
:

86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Desta feita, não acolho o pedido do apelante quanto à inversão da sucumbência e ressarcimentos de despesas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar a exclusão do protesto do título em nome do Apelante, mantendo a sentença recorrida nos demais termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/11/2023